Tribunal: TJBA
Processo: 8000613-13.2021.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000613-13.2021.8.05.0201 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MARIA CLARICE PEIXOTO DO AMARAL Advogado(s): LEONARDO AMARAL MATIAS, KATHERINE LOGRADO PESSOA APELADO: MUNICIPIO DE PORTO SEGURO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA MUNICIPAL. ALTA PREVIDENCIÁRIA. ALEGAÇÃO DE RECUSA DE RETORNO AO TRABALHO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por Maria Clarice Peixoto do Amaral Silva contra sentença proferida pela 1ª Vara da Fazenda Pública de Porto Seguro, nos autos de ação ordinária movida contra o Município de Porto Seguro, que julgou improcedentes os pedidos de pagamento de salários retroativos e indenização por danos morais, formulados sob a alegação de que a servidora, após alta previdenciária, tentou retornar às suas funções, mas teve seu retorno recusado pela Administração municipal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) examinar se o julgamento antecipado da lide, sem realização de instrução probatória, configurou cerceamento de defesa; (ii) verificar se a autora comprovou que se apresentou para o retorno ao trabalho após a alta previdenciária e foi indevidamente impedida de retomar suas atividades pelo Município, fato que embasaria os pedidos de pagamento de salários e indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não há cerceamento de defesa quando o magistrado, antes de julgar antecipadamente a lide, oportuniza à parte justificar a necessidade da produção de prova oral, especialmente quando a parte permanece inerte diante da intimação. 4. O juiz pode indeferir, de forma fundamentada, a produção de provas consideradas desnecessárias ao deslinde do feito, sendo o destinatário final da atividade probatória (CPC, art. 370, parágrafo único). 5. A autora não produziu qualquer prova documental ou indício idôneo de que tenha efetivamente se apresentado para o retorno ao trabalho após a alta previdenciária em abril de 2019, tampouco demonstrou ter notificado o Município ou buscado medidas administrativas na época dos fatos. 6. O ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito — tentativa de retorno e recusa indevida — era da autora, conforme art. 373, I, do CPC, e não foi devidamente cumprido. 7. Não comprovada a recusa da Administração em permitir o retorno ao trabalho, inexiste base fática para acolhimento do pedido de pagamento de salários e indenização por danos morais. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a parte, intimada para justificar a necessidade de produção de prova, permanece inerte e os autos contêm elementos suficientes para o julgamento. 2. Incumbe à parte autora o ônus de comprovar que tentou retornar ao trabalho após alta previdenciária e que foi impedida de fazê-lo pela Administração. 3. A ausência de prova da recusa da Administração em permitir o retorno ao trabalho impede a procedência dos pedidos de pagamento de salários e indenização por danos morais. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 355, I; 370, parágrafo único; 373, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 1500131/SP, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 15.06.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8000613-13.2021.8.05.0201, em que figuram, como apelante, MARIA CLARICE PEIXOTO DO AMARAL SILVA e, como apelada, MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR A PRELIMINAR e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, de 2025. Presidente Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib Relatora Procurador(a) de Justiça